Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CARREIRA DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL 5.125/2013. ÚLTIMA PARCELA PREVISTA PARA 2015. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO DESCABIDA.
I. Servidores da Carreira de Atividades Rodoviárias do Distrito Federal não têm direito subjetivo à última parcela do reajuste instituído na Lei Distrital 5.125/2013, previsto para 2015, tendo em vista a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual respectiva (Lei Distrital 5.442/2014).
II. Vantagem ou aumento de remuneração sem previsão normativa qualificada (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e respaldo orçamentário específico (Lei Orçamentária Anual) encontra veto nos artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no artigo 169, § 1°, da Constituição Federal.
III. Nenhuma ponderação judicial autoriza a redução de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3o, inciso I, 4o, inciso III e 6o, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.